Tribunal: TJDFT
Processo: 0740992-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. atualização do débito. taxa selic. valor consolidado. emenda constitucional 113/21. anatocismo. inexistência. desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a aplicação da taxa Selic como índice de correção do débito a partir da EC 113/21 sobre o valor consolidado da dívida.
II. Questões em discussão
2. (i) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção; (ii) Incidência da taxa Selic sobre o produto da correção do principal sem correção monetária; (iii) Excesso na execução.
III. Razões de decidir
3. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a 09/12/2021, não coincidente com o período anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros.
4. A Emenda Constitucional 113/21determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública.
5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC.
6. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: A taxa Selic incidente de forma única e prospectiva não enseja anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j.14/3/2024.